Tribunal: TJMT
Processo: 0012862-23.2014.8.11.0004
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012862-23.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUVERCINO MARTINS ROSA - CPF: 617.221.201-00 (APELANTE), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE DE ANDRADE - CPF: 479.014.891-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO -
INVIABILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM A CONDUTA -

VEÍCULO APREENDIDO EM TERRENO DE PROPRIEDADE DO APELANTE JUNTAMENTE COM DIVERSAS PEÇAS E OUTROS VEÍCULOS DE ORIGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS - SENTENÇA MANTIDA –

READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA

– POSSIBILIDADE – PENA FIXADA EM R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) – DESPROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO PARA DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES – DECOTE DO ITEM “A)” DO DISPOSITIVO

EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de absolvição do apelante apresenta-se injustificável, diante do conjunto probatório apresentado, que comprova indubitavelmente que o apelante tinha conhecimento da origem ilícita, considerando as circunstâncias que envolveram o crime, a abordagem e apreensão do veículo.

Mostra-se suficiente à prevenção e reprovação da conduta o pagamento de dois salários mínimos, que deverão ser destinados à entidades públicas ou privada com destinação social, consoante art. 45, §1o, do CP, e comparecimento mensal em juízo conforme fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal no 0012862-23.2014.8.11.0004 (Código 193679), originária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual
Juvercino Martins Rosa
foi condenado como incurso na sanção prevista no art. 180, §1o, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, sendo ao final substituída por uma pena pecuniária no montante R$40.000,00 (quarenta mil reais), e pagamento de 10 (dez) dias-multas, (Id. 70529523).

Em suas razões, o apelante busca sua absolvição, com base no art. 386, inc. VII, do CPP, sob argumento de que inexistem nos autos prova concreta de que o apelante tinha conhecimento sobre a origem ilícita do veículo apreendido.

Subsidiariamente requer o afastamento da qualificadora contida no §3o, do art. 180, do CP e a readequação da pena de multa para um salário mínimo. (Id. 70531047).

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento parcial para reduzir a pena pecuniária imposta como pena restritiva de direitos, (Id. 70528100).

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso interposto, conforme ementa que segue:

“
Apelação Criminal:
Receptação qualificada – Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição do delito de receptação qualificada, face à insuficiência probatória -
Inadmissibilidade
– Materialidade e autoria comprovadas – “No delito de receptação, sendo flagrado o agente com a res furtiva em seu poder, firma-se a presunção relativa da responsabilidade do réu, momento em que se transfere à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a tarefa de comprovar a licitude da conduta mediante emprego de quaisquer dos artifícios inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em indevida inversão do ônus da prova. (Precedentes)” (STJ - AgRg no HC 458.917/SC) – Restou amplamente demonstrado que o apelante estava na posse de um bem produto de furto, tendo apenas atribuído a responsabilidade de tal ato a pessoa de “Júnior de Goiânia”, na tentativa de se livrar da autoria do delito que lhe é imputado, sem sequer fornecer dados concretos a respeito da identificação do indivíduo indicado, assim como elementos aptos a comprovar o “acordo” efetuado entre ambos, o que torna ainda mais inverossímil a justificativa apresentada pelo acusado de que desconhecia a origem ilícita do bem – Ademais, o Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Patrimonial de no. 300/02.05.2014.1201 concluiu que a natureza dos vestígios revelava um provável local de desmanche de veículos automotores, sendo que algumas carcaças e peças estavam com seus identificadores adulterados ou ausentes (ID. 70526037- p. 15/17; e ID. 70526045 - p. 01/05). 2) Requestada extirpação da qualificadora do §1o do art. 180 do Código Penal -
Inadmissibilidade
- O crime de receptação na forma qualificada tem como sujeito ativo os que estiverem no exercício de atividade comercial ou industrial, seja ele irregular ou clandestina, ainda que praticada em residência (art. 180, §§ 1o 2 o, do CP), não se exigindo que a atividade comercial seja exercida de forma contínua ou organizada – Não deve ser operada a desclassificação da conduta imputada para aquela disposta no caput do artigo 180 do Código Penal, vez que assente que o apelante, deixando de observar o dever objetivo de cautela, materializando a conduta pelo dolo eventual, pois ele “recebeu” e “colocou em depósito” o veículo produto de furto, sem se cercar dos cuidados mínimos para aferir sua procedência, o que é suficiente para configuração da forma qualificada do delito em testilha. 3) Pretendida redução da pena de prestação pecuniária, aplicada em substituição à pena privativa de liberdade, para o mínimo legal de 01 (um) salário mínimo –
Viabilidade
- A prestação pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada originariamente, bem como devem ser observadas as circunstâncias pessoais do agente, sua possibilidade financeira e os danos causados à vítima, tendo como parâmetros o preceituado no art. 45, § 1o, do Código Penal - O valor fixado a título de prestação pecuniária substitutiva da pena privativa liberdade não fora compatível com a situação econômica do réu, eis que ele relatou na etapa indiciária possuir renda mensal de apenas R$: 2.000,00 (dois mil reais) - Ainda, a valoração do quantitativo da pena em pecúnia foi desproporcional à pena ambulatorial aplicada inicialmente, já que esta última fora estabelecida em apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal previsto ao tipo penal em voga, diante da desfavorabilidade de parcela das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, ao passo que a reprimenda pecuniária foi recrudescida em cerca de 40 (quarenta) vezes - Por fim, apesar de o auto de avaliação (ID. 70526015 - p. 01/02) comprovar que o automóvel objeto do ilícito foi valorado em R$: 40.000,00 (quarenta mil reais), denota-se que tal quantia não traduz-se automaticamente em prejuízo causado ao ofendido, na medida em que o veículo foi restituído a ele –
Pelo parcial provimento do apelo interposto, tão somente para

redimensionar a pena pecuniária substitutiva, mantendo-se, no mais, incólume a decisão hostilizada.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal no 0012862-23.2014.8.11.0004 (Código 193679), originária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual
Juvercino Martins Rosa
foi condenado como incurso na sanção prevista no art. 180, §1o, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, além de pagamento de 10 (dez) dias-multas. Sendo a pena privativa de liberdade, ao final, substituída por uma pena pecuniária no montante R$40.000,00 (quarenta mil reais), e comparecimento mensal em juízo,

O apelante busca a absolvição, sob argumento de que não há prova de que possuía conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido.

Oportuno, transcrevo parte da denúncia feita pelo Ministério Público:

“(...)

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na manhã do dia 03 de dezembro de 2014, por Voltadas 10h00min, o acusado ocultou 01 (um) veículo automotor (GM/D-20com carroceria aberta, de cor verde, ano 1996/1996, chassi 8AG244NATTA117505, placa KVC-8876 de São Luiz de Montes Belos-GO, em nome de Ricardo Martins da Costa - cópia do CRLV de fls. 24/25-IP), em proveito próprio, no exercício de sua atividade comercial, sapiente de que se tratava de produto furtado (ocorrido naquela madrugada, na cidade de Sanclerlândia-GO - B.O. fl. 35- IP), a aliado em R$ 40.188,00 (quarenta mil e cento e oitenta e oito reais - Auto de Avaliação de fl. 92-IP), pertencente a vítima, Edimar José de Andrade.

Sobressai das investigações que, na data supracitada, uma equipe da Polícia Judiciaria Civil local, durante a deflagração de uma operação, que visava apurar os responsáveis por furto de veículos nesta urbe, recebeu uma informação anônima, dando conta de que, alguns elementos não identificados tinham acabado de guardar uma caminhonete de origem ilícita (tipo D-20) no pátio do estabelecimento comercial do acusado, instante em que, os investigadores de Polícia se deslocaram até o local para as devidas averiguações.

Na sequência, aquela equipe policial localizou o supracitado veículo escondido no interior do pátio de propriedade do acusado, onde era supostamente utilizado para o "desmanche" de veículos e armazenamento de peças de procedência ilícita (Laudo do Exame Pericial em Local de Desmanche de veículo Automotor de fls. 136I143- IP), passo ao que, os Policiais Civis, por meio de uma pesquisa junto a REDE INFOSEG, não constataram nenhuma restrição, contudo, quando foi providenciado contato telefônico com a Polícia Militar da cidade de Sanclerlândia-GO, obteve-se informações de que uma caminhonete com características similares aquela apreendida nos autos havia sido furtada na referida localidade.

Diante de tal informação, restou constatado que o supramencionado veiculo (D-20), que estava acondicionado no pátio do estabelecimento comercial do acusado, realmente era produto de furto, sendo ele, então, preso em flagrante delito.

O acusado, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva, afirmando que, naquela data, por volta das 06h00min, uma pessoa conhecida por JUNIOR DE GOIANIA, ligou em seu telefone celular, e o mesmo, instantes depois, foi até sua residência, acompanhado de mais dois homens, na condução de um veículo tipo VECTRA, de cor escura, pedindo-lhe para guardar a referida caminhonete ate o final daquela data, com o que coadunou, colocando-o no pátio ao lado de sua moradia, negando, porém, conhecimento acerca de sua origem ilícita (Termo de interrogatório de fls. 08112-IP).

Ante o exposto,
o denunciado JUVERCINO MARTINS ROSA está incurso no artigo 180, parágrafo 1°, do Código Penal,
motivo pelo qual o Ministério Publico requer o recebimento da denúncia, citando-se o denunciado para respondera acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem a audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória.

(...)” (Id. 70522964).

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Quanto a autoria, pelo conjunto probatório dos autos, presentes elementos indicativos de que o denunciado assumiu o risco do ‘receber’ e ‘ter em deposito', produto de crime.

No depoimento do investigador
Edsinomar Maciel Gonçalves
, este descreve todas as diligências que resultaram na prisão do denunciado, bem Como relata a circunstância em que a camionete D-20, placa KVC-8876, produto de furto, foi localizada. Vejam-se trechos:

‘Na época dos fatos, estava ocorrendo muito furto, constantemente seguido, de veículo, caminhonete na cidade de barra do garças, chegaram sob a possível participação de algumas pessoas no furto desses veículos, dentre os nomes que chegaram, chegou o nome da pessoa de Sr, Juvercino, nós fizemos serviço de investigação e conseguimos localizar a casa dele, no setor Cristino Couto, nas imediações da escola, também recebemos informações que ele morava em uma casa ao lado e no outro tem o terreno dele com o muro alto, e que ali costumeiramente ele costumava guardar carro, e aí nós começamos a fazer a monitoração, e no dia três, salvo engano de novembro ou dezembro, nós tivemos informações que ele tinha acabado de chegar com uma caminhonete, ele assim, fala ele porque entrou no terreno dele, não pode precisar que era ele que estava conduzindo a caminhonete, e que tinha acabado de chegar um veículo, caminhonete D20, cor verde, e carroceria de madeira, na sua residência, e ai fomos em um primeiro momento e chegamos lá, olhamos pelo portão, deu pra ver que realmente tinha uma D20 lá e a placa era kCV8876, na tarjeta estava de Jussara-GO, quando eu puxei no sistema do celular, deu São Luiz dos Montes Belos, na checagem não constou nada, porque não tinha sido inserido no cadastro de furto e roubo, aí eu voltei para delegacia, o Dr. Mandou abortar a missão e tive a curiosidade de ligar na cidade de São Luiz dos Montes Belo e conversei com um policial lá, pelo nome de Romero, e falamos que estamos de campana em uma camionete aqui e ela é placa aí de São Luiz de Montes Belos, teve algum furto de camionete aí, aí ele falou que não teve, mas em Sanclerlândia teve, daí ele passou o telefone e eu liguei no celular da polícia militar de lá e conversei com o sargento que não me recordo o nome, e procurei se havia tido furto de uma camionete, tipo D-20, dai ele falou teve, de uma camionete de carroceria de madeira, ela é verde, mas de você olhar nela, parece preta, porque é um verde bem escuro, ai ele falou vou procurar a ocorrência, mas daí ele não achou, e eu falei o senhor pode falar pra mim a placa, ele falou a placa é KCV887.6, ai bateu com a placa da camionete que estava no recinto dele, ai o doutor determinou que agente fizesse diligência lá novamente no local, nós chegamos na residência dele, batemos palma, a mulher dele atendeu prontamente, e ele não estava, e nós entramos no quintal dele que dá acesso no fundo do quintal dele, lá tem uma porta que dá acesso no outro lote que era tudo fechado, aí nós podemos constatar ocorrência de Sanclerlâdia, e ele estava fazendo viagem segundo a mulher dele, e ligava no telefone dele e só dava caixa de mensagem, até que em determinado momento ligou e ele antedeu, e perguntei onde ele estava, aí ele falou que estava na oficina do meu irmão, eu falei você faz frete, dai eu falei que queria ver uma questão de um frete pra Goiânia, ai nós fomos até a oficina do irmão dele, onde deparamos com ele, e em companhia da Autoridade Policial, que deu a voz de prisão pra ele. No terreno lá, quando adentramos no terreno tinha bastante sucata de veículo, eu lembro que tinha uma Silverado, quando Você checava pelo número de identificação, ela era prata, mas na verdade a cor dela era vermelha, tinha uma fiat strada, e ao proceder a checagem dela, era produto de roubo lá na cidade de Primavera do Leste, tinha um Astra, prata, que também estava com restrição judicial e inúmeras outras peças de veículo que foi chamada a perícia e arrolou uno auto de apreensão; (05'l5’) Pergunta: A camionete estava guardada lá e o que ele falou porque ele linha guardado essa camionete lá? Resposta: Pra nós, ele disse que foi uma pessoa de nome Junior de Goiânia, que teria chegado de manhã e pediu pra guardar esse veículo no quintal dele, de manhã, disse que ele não conhecia esse Júnior, que foi a primeira vez que viu ele e pegou e pediu pra guardar a camionete e que não tinha conhecimento que era de furto; Pergunta: No primeiro momento, ele forneceu elementos para localizar esse Júnior? Em hipótese alguma; (06’55’) Pergunta: Tem informações se ele trabalha, que se ele compra ou vende sucata? Resposta Não senhor, ainda que seja lícito ou ilícito nós não temos conhecimento (...)”.

A testemunha
Fernando Cavalcante Farias
confirmou os fatos supramencionados, bem como afirmou ter conhecimento que o denunciado vendia peças (07’20) de veículos usados, no terreno em que o veículo D-20, placa KCV-8876.

As testemunhas Danilo Oliveira Santos, João Vitor Resende Ribeiro e José Antônio de Souza nada relataram sobre os fatos.

Apesar de o denunciado negar conhecimento quanto a origem ilícita do veículo apreendido em sua residência, este afirma que autorizou uma pessoa, conhecida como “Junior de Goiânia”, a guardar o veículo em sua residência, mas em nenhum memento apresentou elementos probatórios a fim de identificar tal pessoa:

‘(00’45’) É que nem eu contei para os policiais lá, a mesma versão que eu falei para eles lá no dia do acontecido, eu estou falando aqui, um rapaz me ligou 6h da manhã, esse rapaz já foi cliente, já passou na oficina com carro estragado e eu peguei dei o cartão pra ele de guincho, a ele ligou e falou, eu sou Junior aqui de Goiânia e estou com a camionete e precisava guardar ela até mais tarde, porque mais tarde eu vou seguir viagem, tem como guardar no seu lote?, eu não sabia de nada e falei que poderia guardar, ai ele chegou lá eu abri o portãoe guardou lá dentro lá e foi embora, ai quando foi mais ou menos 8h30min da manhã, surgiu uma viagem pra fazer, buscar um carro capotado lá no paredão, ai eu fui, busquei o carro lá, quando chegou no General Carneiro, meu telefone estava cheio de ligação, o policial estava ligando (...)’.

Assim, considerando o depoimento do investigador Fernando, supramencionado, afirmando que tinha conhecimento de que 0 denunciado realizava o comércio de peças de veículos, corroborado com o laudo de fls.140/147, indicando várias peças e veículos no terreno do denunciado, presentes estão indícios que comprovam que o denunciado realizava comércio de vendas de peças de veículo.

Além disso, conforme supramencionado, verifica-se que o veículo D-20, placa KVC8876 foi objeto de furto, ocorrido na cidade de Sanclerlândia-GO, conforme boletim de ocorrência, registrado pela vítima Edimar José de Andrade, nas fl.39.

O fato de denunciado receber o veículo em seu terreno, sem verificar a sua procedência, significa ter assumido o risco de se enquadrar na modalidade típica da receptação qualificada, pois, em virtude da atividade profissional exercida, tem esse indivíduo maior dever de cautela e diligência ao receber veículos.

Ademais, o laudo de fl.141 descreve que a fachada do lote em que o veículo D-20 foi apreendido não constava placas indicando o comércio licito de vendas de peças de veículos, nem sequer uma estrutura para ser uma oficina mecânica, mas sim um lote com muro de alvenaria, com portão fechado, sem nenhuma construção no local mas apenas veículos desmanchados, conforme fl.l42. Isto são indícios que apontam pelo desmanche ilícito de veículos, pois, analisando o relatório do pericia, foram encontradas peças com seus identificadores adulterados, o que corrobora para o édito condenatório.

Mister ressaltar a conclusão do laudo:

‘ Assim, em face do exposto, e considerando a natureza dos vestígios assinalados, conclui o perito que provavelmente seja um local e desmanche de veículos automotores. No local havia indicadores para tal delito, pois não há estrutura física para ser uma oficina mecânica, não há nenhuma placa identificadora no lado externo do lote, algumas carcaças, peças estavam com seus identificadores adulterados e/ou ausentes’. (...)”
(Id. 70529523).

É de elementar conhecimento que o delito previsto no artigo 180, §1o, é crime de ação múltipla, contendo várias condutas, vários verbos, quais sejam adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda e utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, sendo necessário para sua configuração e consequente condenação, a demonstração de ter o imputado conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, sendo o dolo aferido pelas circunstâncias fáticas.

Isso ocorre pelo fato de que, nessa espécie de infração, a prova direta raramente é atingida porque geralmente é cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas, em situações ocultas. Razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão 'deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.”
(
Código Penal Interpretado
. 5a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80).

No caso ora analisado, em que pese o apelante alegar o desconhecimento da origem ilícita do veículo apreendido, se o bem é encontrado na posse do acusado, cabe a ele apresentar provas, ou, no mínimo, uma explicação plausível, como por exemplo, chamar ao processo como testemunha a pessoa que disse ter deixado o veículo em seu terreno a quem deu nome de “Junior de Goiânia”, para ser interrogado pelo Juízo sentenciante. O que não ocorreu.

Importante ressaltar que as testemunhas
Edsinomar Maciel Gonçalves e Fernando Cavalcante Farias, agentes policiais que efetuaram a abordagem do apelante e apreensão do veículo D-20, afirmaram que, em hipótese alguma o apelante forneceu telefone ou qualquer outro meio de contato para que a pessoa citada por ele pudesse ser identificada e trazida ao processo.

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça já vem decidindo,
in verbis:

“(...)
Havendo o agente sido detido na posse do bem de origem ilícita, inverte-se o ônus da prova, competindo-lhe o dever de comprovar que o recebeu de modo lícito. Não se desincumbido desse dever, a condenação pelo delito de receptação é de rigor.

O artigo 804 da Lei Instrumental Penal impõe a condenação do condenado quanto ao pagamento das custas processuais. A isenção poderá lhe ser concedida na fase de execução da sentença.

(N.U 0013754-36.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)” (sic).

“(...)
Em se tratando de crime de receptação, em que o bem é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a procedência lícita do bem
.

Não havendo demonstração concreta de que o adolescente colaborou para a prática do delito principal de receptação, viável a absolvição do apelante.

(N.U 0001110-97.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021)” (sic).

Assim, se o apelante não demonstrou, de forma inequívoca a origem lícita do bem, e ao contrário disso, a justificativa apresentada se mostra dúbia e inverossímil, transmuta-se na certeza da ilicitude, autorizando a condenação.

Quanto ao pedido para que seja afastada a qualificadora contida no §3o, do art. 180, do CP e readequada a pena de multa fixada, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada à sentença:

“Não há elementos destipificadores, excludentes da antijuridicidade e da culpabilidade, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, no intuito de condenar o denunciado Juvercino Martins Rosa pela prática do delito tipificado no art. 180, § 1°, do Código Penal.

Da dosimetria

Quanto a pena-base, reitero o posicionamento rotineiramente adotado que, ante os princípios do direito penal de fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como última ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3o, inc. IV, CF/88), do democracia e pluralismo (art. 1o, CF/88) e da dignidade do pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade não são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto aos antecedentes, culpabilidade e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

Considerando as consequências, nada há em desfavor. Quanto as circunstancias, verifica-se que além do veículo receptado (D-20, placa KVC—8876), foram localizados no lote pertencente ao denunciado Juvercino Martins Rosa, várias outras peças expostas no relatório policial defls.88/92:

(...)

Considerando a grande quantidade de peças dos veículos, bem Como outros veículos sem procedência, é justificável o aumento da pena em 6(sais) meses. Considerando o comportamento da vítima, não deve ser analisada em desfavor, dado que inexiste vitima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória.

Inexistem agravantes e atenuantes.

Portanto, mantenho a pena base.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar pena definitiva.

Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que torno a pena definitiva em 3 (três) anos 6 (seis) meses de reclusão.

Da pena de multa

Não havendo prova de capacidade econômica do réu e inexistindo indícios presuntivos de riqueza, fixo a pena de multa em
10 (dez) dias-multa.
Considerando art. 49, §1°, CP, estabeleço o valor de 1/30 do salário mínimo o dia-multa vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo art. 60, do Código Penal.

Do regime

Ante a quantidade da pena aplicada, fixo o regime inicialmente aberto (artigo 33, § 2°, alínea "c”, CP).

Da substituição

Aplicável, ao presente caso, o artigo 44, CP, pois presentes os requisitos objetivos, notadamente considerando a ausência de valoração negativa das circunstâncias judiciais e a ausência de reincidência. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, por se tratar do crime de perigo abstrato, considerando que a pena cominada ao delito é inferior a 04 (quatro) anos e não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa. Assim, nos termos do art. 44, §2", CP, com redação dada pela Lei 9.714/98,
fixo como pena restritiva do direito uma prestação pecuniária no importe de R$40.000,00(quarenta mil reais),
valor equivalente ao da avaliação do objeto receptado, considerando que os vetores para fixação de prestação pecuniária relacionam-se às consequências e tipo de dano. Nesse Sentido, STJ, HC 17583, 18.10.2001:

(...)

Fixo ainda, uma interdição temporária de direito consistente em comparecimento mensal em juízo.

Do direito de recorrer em liberdade

Ante a quantidade da pena fixada, bem como ante o regime aberto e a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, e inexistindo qualquer vetor de cautelaridade, outorgo ao réu o direito de recorrer fruindo da liberdade.

Do art. 387, inciso IV, do CPP.

Deixo de condenar o acusado à reparação material mínima, pois conforme depoimento prestado em juízo pela vítima, o bem receptado pelo acusado subtraído foi recuperado.

3. Dispositivo

a) Condeno o denunciado Juvercino Martins Rosa como incursos nas sanções do art.180, § 3o, do Código Penal aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente aberto (art. 33, § 2°, alínea ‘c', CP). Substituindo a pena privativa de liberdade por uma prestação pecuniária (art. 43, inc. 1, C/Cart. 45, § 1“, ambos do CP), no montante de R$ l0.000,00 (dez mil reais), para fins da Res. 154/CNJ, bem como substituindo por uma interdição temporária do direito consistente em comparecimento mensal em juízo;

b) Condeno o denunciado Juvercino Martins Rosa ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 do Salário mínimo o dia multa;

(...)” (sic –
Id. 72599523)
.

Nota-se que o apelante foi condenado pela conduta descrita no artigo 180, parágrafo primeiro do Código Penal, e a pena base foi fixada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial aberto,
além do pagamento de 10 (dez) dias multa
, sendo o
quantum
mantido na segunda e terceira fase, ante a inexistência de qualquer causa que pudesse alterá-las. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), equivalente ao bem restituído à vítima, e interdição temporária de direitos, qual seja, comparecimento mensal em juízo.

No que tange a pena de multa, verifica-se que foi fixada no mínimo legal permitido, qual seja, 10 (dez) dias multa, consoante dispõe o art. 49, do CP, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Quanto a pena pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, observa-se que não se apresenta razoável e nem proporcional, visto que, conforme declarado no termo de interrogatório, o apelante é trabalhador autônomo e aufere renda mensal equivalente a R$2.000,00 (dois mil reais) – (ID. 70522973). Logo, a pena substitutiva deve ser readequada.

Mantenho o
quantum
da pena privativa de liberdade fixada na sentença e sua substituição por duas restritivas de direitos. Contudo, altero o valor fixado à pena substitutiva para dois salários mínimos, que deverão ser destinados à entidades públicas ou privada com destinação social, consoante art. 45, §1o, do CP, e comparecimento mensal em juízo conforme fixado na sentença.

Quanto ao §3o, do art. 180, do CP citado no “3. Dispositivo” ao final da dosimetria, entendo se tratar de erro material, visto que o parágrafo §3o não tem correlação com os termos da inicial acusatória, e, embora mencionado pelo juiz sentenciante, não foi quantificado na dosimetria aplicada. Devendo, portanto, ser decotado o item “a)” do “Dispositivo”, na parte que segue:

“
a) Condeno o denunciado Juvercino Martins Rosa como incursos nas sanções do art.180, § 3o, do Código Penal aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente aberto (art. 33, § 2°, alínea ‘c', CP). Substituindo a pena privativa de liberdade por uma prestação pecuniária (art. 43, inc. 1, C/Cart. 45, § 1“, ambos do CP), no montante de R$ l0.000,00 (dez mil reais), para fins da Res. 154/CNJ, bem como substituindo por uma interdição temporária do direito consistente em comparecimento mensal em juízo;” (sic).

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Juvercino Martins Rosa,
para readequar a pena pecuniária substitutiva para dois salários mínimos vigentes, que deverão ser destinados à entidades públicas ou privada com destinação social, consoante art. 45, §1o, do CP, e
comparecimento mensal em juízo,
conforme fixado na sentença, decotando da dosimetria aplicada o item “a)” do “3.Dispositivo”. Mantenho os demais termos da sentença.

Custas na forma da Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021